Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701269-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IU SEGUROS S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: INGRID DOS SANTOS DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA A CAUSA DE UMA DAS RÉS. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. DOENÇA PROFISSIONAL EQUIVALENTE À ACIDENTE DE TRABALHO. LEI No 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. COMPROVADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. 1. O prazo prescricional da pretensão de pleitear indenização securitária é de um (1) ano, contado da ciência inequívoca da invalidez permanente. Inteligência do art. 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do CC/2002, e do Enunciado no 278, da Súmula do STJ. Prescrição afastada. 2. Considerando que constam nos autos elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, já submetidos ao contraditório, deve-se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, sendo desnecessário o retorno dos autos à Vara de origem. 3. A relação jurídica objeto de debate no presente recurso é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor, descrita no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal. Desse modo, respondem, solidariamente, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço pela falha na sua prestação, a teor do disposto nos arts. 14, 18 e 34, todos do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, 4. A legislação previdenciária não faz qualquer distinção entre lesão física ou mental para a configuração de acidente de trabalho, sendo certo que o segurado portador de transtorno mental tem direito à aposentadoria por acidente de trabalho em decorrência da patologia quando esta o incapacita para o exercício de atividade laboral. 5. A doença profissional oriunda de transtornos psiquiátricos equivale ao acidente de trabalho e, portanto, qualifica-se como acidente pessoal indenizável, nos termos do art. 20, da Lei no 8.213/91. Assim, a invalidez permanente para o exercício de atividade laboral, decorrente de lesões causadas pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, insere-se no conceito de acidente de trabalho, gerando, assim, direito à indenização securitária. 6. É abusiva a cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura securitária em caso de doença profissional, porquanto representa desvantagem exagerada ao consumidor, sendo, portanto, nula. 7. O contrato de seguro de vida em grupo é firmado em decorrência de uma atividade laboral específica. É a incapacidade permanente do segurado para o exercício dessa atividade que enseja o pagamento de indenização. 8. Caracterizada a invalidez permanente para o exercício de sua atividade laboral, é devida a indenização securitária por invalidez permanente por acidente, nos moldes contratados, não havendo que se falar em limitação da cobertura securitária. 9. Apelo parcialmente provido. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 206, parágrafo 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional da pretensão é de um ano; b) artigos 156, 355, 370 e 465, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de perícia médica para constatar a invalidez para fins de indenização securitária; c) artigos 757, 759, 760, 776, 781, 789 e 801, todos do CC, afirmando que o valor da indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez apurado, e que a invalidez laboral não se confunde com a invalidez funcional. Aponta divergência interpretativa com julgados da Corte Superior em relação às teses descritas nos itens “b” e “c”. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, parágrafo 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil, 156, 355, 370 e 465, todos do Código de Processo Civil, também no que tange ao invocado dissídio jurisprudencial, ao argumento de que o prazo prescricional da pretensão é de um ano, e que é necessária perícia médica para averiguar a invalidez da segurada, porquanto falece interesse recursal nesses aspectos, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido das teses da recorrente, ao assentar que “não transcorreu o prazo anual previsto no art. 206, § 1o, inciso II, do CC", e concluir pela invalidez permanente para o exercício de atividade laboral com base no laudo de perícia judicial (ID 16815268). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 757, 759, 760, 776, 781, 789 e 801, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, consignou que “a autora faz jus à indenização securitária por invalidez permanente por acidente, nos moldes contratados, não havendo que se falar em limitação da cobertura securitária” (ID 16815268). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp 1683478/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/10/2020). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004